Tribunal: STF
Processo: HC 188801
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Crime de estupro de vulnerável. Consumação. Valoração da prova. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de A.L.J., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que deu provimento ao Resp 1.688.064/SP.
    O Paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo desclassificou a conduta para a contravenção penal do art. 61 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e condenou o Paciente à pena de multa de dez diárias, no valor unitário mínimo (evento 3, fls. 54/65). O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Resp 1.688.064/SP, a fim de restabelecer a sentença condenatória e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda à análise dos pedidos subsidiários constantes da apelação defensiva (evento 6):
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOLO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VÍTIMA CRIANÇA MENOR DE 14 ANOS. INCOMPATIBILIDADE. ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONSUMAÇÃO. QUALQUER ATO DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL. RECURSO PROVIDO. 
    1. A controvérsia atinente à inadequada desclassificação para a contravenção penal prevista no art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 prescinde do reexame de provas; é suficiente a revaloração de fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido.
    2. Nega-se vigência ao art. 217-A, caput, do CP quando, diante de atos lascivos, diversos da conjunção carnal mas atentatórios à liberdade sexual da vítima (menor de 14 anos), desclassifica-se a conduta para contravenção penal, ao fundamento de que ficou comprovado não ter havido conjunção carnal.
    3. A proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, caput, c/c o § 4º, da Constituição da República), e de instrumentos internacionais.
    4. É pacífica a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima. Precedentes.
    5. Ao concluir pela desclassificação para contravenção, o Tribunal estadual salientou que o conjunto probatório, notadamente o relato da ofendida e das testemunhas, infirma a autodefesa apresentada pelo acusado, de modo a não deixar nenhuma dúvida de que ele realmente foi o autor do delito sob apuração.
    6. Recurso provido a fim de reconhecer a contrariedade do acórdão ao art. 217-A, caput, do Código Penal, restabelecer a sentença condenatória e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda à análise dos pedidos subsidiários constantes da apelação defensiva.” 
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, que o acórdão recorrido revalorou os fatos para restabelecer a sentença condenatória do Paciente pelo crime art. 217-A do CP, o que seria defeso em sede de recurso especial. Defende não consumado o delito, porquanto teria a vítima repelido os toques em suas partes intimas. Requer, na medida liminar, a suspensão da execução da pena por infração ao art. 217-A do Código Penal. No mérito, pleiteia seja restabelecido o acórdão da Corte local que tipificou a conduta como a da contravenção prevista no art. 61 da LCP; ‘alternativamente’, postula seja reconhecida a tentativa para reduzir a pena aplicada nos termos do art. 14, parágrafo único, do CP. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Sobre a alegação de que teria o Superior Tribunal de Justiça reexaminado a prova dos autos, não há ilegalidade a ser reparada, pois ‘a reapreciação de questões probatórias é diferente da valoração das provas. Enquanto a primeira prática é vedada em sede de recurso especial, a segunda, a valoração, há de ser aceita’ (Hc 117.083, Rel. Min. Gilmar Mendes). Tendo o o ato dito coator justificado a conclusão a que chegou a partir da ‘revaloração de fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido’, não ocorreu ofensa à Sumula 07/STJ, ao contrario, manejada técnica escorreita no julgamento do recurso, ‘eis que apenas se procedeu à revaloração dos elementos admitidos pelo acórdão da Corte local, tratando-se de quaestio juris, e não de quaestio facti’ (HC 95.282, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    Lado outro, ato dito coator apontou, a partir da narrativa do próprio acórdão local, ‘prática deliberada e intencional de ato libidinoso contra a ofendida (passar a mão em seu corpo – seios, nádegas e genitália) e a sua menoridade (13 anos de idade à época dos fatos)’. Fixado esse contexto, não se revela arbitrária a solução do ato coator no sentido de reputar consumada a prática do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do CP ao fundamento de que ‘pacífica a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional’.
    A solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[t]em-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra criança (…). Demonstrada a execução de atos libidinosos em face de criança, descabe reconhecer a forma tentada do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal’ (HC 173883, Rel. Min. Marco Aurélio). (original sem destaques).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de setembro de 2020. 
     Ministra Rosa Weber 
      Relatora